Tribunal: TJES
Processo: 5001256-34.2024.8.08.0039
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001256-34.2024.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADEMILSON FERNANDES PIRES
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA FÍSICA. DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA PELO RÉU. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA PARA AFERIÇÃO DE AUTENTICIDADE DOS LOGS DE CONTRATAÇÃO. RITO INCOMPATÍVEL COM A COMPLEXIDADE DA PROVA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001256-34.2024.8.08.0039

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ADEMILSON FERNANDES PIRES

RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A.

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DIGITAL. EXTINÇÃO NA ORIGEM POR COMPLEXIDADE DA CAUSA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, § 3º, I, CPC).
DISTINGUISHING
NECESSÁRIO. AUTENTICAÇÃO POR SENHA E TOKEN. VALORES CREDITADOS E IMEDIATAMENTE UTILIZADOS PELO CONSUMIDOR. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
). AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A INCOMPETÊNCIA E, NO MÉRITO, JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS.

Da Competência do Juizado Especial.
A complexidade da causa no sistema dos Juizados Especiais é aferida pela natureza da prova necessária para o deslinde do feito, e não pela matéria de direito (Enunciado 54 do FONAJE). A realização de perícia técnica digital ou grafotécnica é despicienda quando os autos estão instruídos com prova documental robusta capaz de demonstrar a autoria lógica e o proveito econômico da transação, tornando a dilação probatória inútil (art. 464, § 1º, II, do CPC).

Do
Distinguishing
.
O precedente desta Turma (RI 5001225-94.2021.8.08.0014), que reconheceu a incompetência por necessidade de perícia em contratos digitais, aplica-se a casos de dúvida razoável sobre a autoria. No caso em tela, opera-se a distinção fática (
distinguishing
), pois a materialidade da contratação é corroborada pelo
fato consumado
: o crédito foi disponibilizado e ativamente utilizado pelo recorrente, o que supre a necessidade de validação técnica dos logs.

Da Regularidade da Contratação.
A instituição financeira comprovou a autenticação da operação mediante uso de credenciais pessoais intransferíveis (Senha +
Mobile Token
) e rastreabilidade de conexão (IP 177.23.178.125)
.

Do
Venire Contra Factum Proprium
.
Viola a boa-fé objetiva a conduta da parte que, após beneficiar-se do crédito contratado, aciona o Poder Judiciário alegando desconhecimento ou fraude para se eximir da contraprestação, sem promover a devolução do capital recebido (art. 422 do Código Civil).

Conclusão.
Comprovada a regularidade da contratação e a inexistência de fortuito interno, afasta-se a aplicação da Súmula 479 do STJ, não havendo dever de indenizar ou restituir valores.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E, NO MÉRITO, JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS.

V O T O

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

I – DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Deferida a gratuidade de justiça à parte recorrente na origem.

II – DA PRELIMINAR: AFASTAMENTO DA COMPLEXIDADE E APLICAÇÃO DA CAUSA MADURA

A sentença de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito , acolhendo a tese de incompetência do Juizado Especial ante a necessidade de perícia técnica para validar a contratação eletrônica.

Com a devida vênia, a extinção merece reforma. A competência dos Juizados é definida pela complexidade da
prova
(Enunciado 54 do FONAJE). O art. 464, § 1º, II, do CPC estabelece que o juiz indeferirá a perícia quando ela for desnecessária em vista de outras provas produzidas.

Embora esta Turma já tenha decidido pela incompetência em casos de dúvida sobre a autenticidade de contratos digitais (
vide
RI 5001225-94.2021.8.08.0014), o caso presente reveste-se de
particularidade fática que impõe distinção (
distinguishing
)
: a prova documental do efetivo uso do dinheiro. A perícia técnica para validar "logs" de sistema torna-se irrelevante quando o extrato bancário comprova que o valor entrou na esfera de disponibilidade do autor e foi por ele consumido.

Estando a causa madura para julgamento, com instrução documental plena, aplico o
art. 1.013, § 3º, I, do CPC
para anular a sentença terminativa e julgar o mérito.

III – DO MÉRITO

A parte Autora alega não ter contratado o empréstimo nº 498291569 e nega o recebimento, sugerindo fraude. O Banco Réu sustenta contratação regular via
Internet Banking
com senha e token.

A análise do conjunto probatório impõe a improcedência:

Rastreabilidade e Autoria Lógica:
O Réu apresentou o "Log de Contratação"

indicando que a operação foi realizada em 05/04/2024, validada por
Mobile Token
e Senha Pessoal, sob o IP
177.23.178.125
. Tais credenciais são de uso pessoal e intransferível, militando forte presunção de autoria em desfavor do correntista.

Prova do Uso (Aceitação Tácita):
O extrato bancário

é a prova cabal. Ele demonstra que, no mesmo dia do crédito de
R$ 1.838,62
(05/04/2024), a conta teve saídas ativas via
PIX
e pagamentos de boletos. Tal movimentação é incompatível com a tese de desconhecimento ou de fraude externa pura (onde o fraudador desvia o recurso para conta de "laranja" sem que a vítima perceba).

Vedação ao Comportamento Contraditório:
Não é lícito ao consumidor usufruir do capital disponibilizado e, posteriormente, buscar o Judiciário para anular o contrato e obter indenização, alegando fraude, sem restituir o valor. Tal conduta configura
venire contra factum proprium
, violando a boa-fé objetiva (art. 422 do CC).

Inexistindo falha na prestação do serviço ou fraude (Súmula 479/STJ
a contrario sensu
), a cobrança é exercício regular de direito.

IV – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, exclusivamente para
ANULAR
a sentença de extinção, reconhecendo a competência deste Juizado, e, no mérito, com fulcro no art. 1.013, § 3º, I, do CPC, julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC.

Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento parcial (art. 55 da Lei 9.099/95).

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

5ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS

VOTO DIVERGENTE

Peço vênia ao eminente Relator para, respeitosamente, divergir de seu entendimento, pelas razões que passo a expor.

Quanto à preliminar de complexidade, a sentença de piso fundamentou a extinção alegando que "o deslinde da controvérsia demanda a realização de perícia técnica para aferir a autenticidade da contratação eletrônica". Contudo, como bem pontuado pelo Relator, a prova documental constante nos autos — especialmente os logs de acesso e o histórico de movimentação — permite o julgamento imediato, tornando a perícia dispensável.

Afastada a incompetência, passo à análise do mérito, ponto em que inauguro a divergência.

O cerne da questão reside em definir se a utilização de "Senha e Token" e a disponibilização do crédito na conta do consumidor são suficientes para chancelar a validade do negócio jurídico em face de alegação de fraude.

O banco recorrido sustenta a regularidade com base em logs que indicariam o uso de credenciais pessoais. Em casos de fraude bancária, é comum o uso de softwares de acesso remoto ou engenharia social, o que retira do consumidor o controle sobre seu dispositivo.

O Relator fundamenta que o uso dos valores via PIX logo após o depósito configuraria aceitação tácita e
venire contra factum proprium
. Com a devida vênia, entendo de forma diversa. O esvaziamento imediato da conta, mediante transferências para terceiros estranhos à lide, é o indicativo mais robusto da ocorrência de fraude.

Diferente de um consumo voluntário (pagamento de contas de consumo do autor), o fluxo financeiro atípico caracteriza a falha na segurança do sistema bancário, que não bloqueou operações fora do perfil do cliente.

Uma vez que o consumidor nega a contratação e o banco não apresenta prova inequívoca da vontade (como biometria facial ou assinatura digital qualificada), a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe. Os descontos indevidos em verba alimentar ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano moral.

DISPOSITIVO E TESE

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
para

declarar a nulidade do contrato de empréstimo nº 498291569 e condenar a ré/recorrida à
restituição em dobro
dos valores descontados (art. 42, parágrafo único, CDC).

Condeno, ainda, o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais, que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor atualizado até esta data e corrigido pela taxa SELIC a partir do trânsito em julgado.

Sem condenação em custas e honorários, em razão do provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.